Tribunal: TJES
Processo: 0002846-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002846-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES NÃO DEBATIDAS EM PLENÁRIO. AFASTAMENTO. ATENUANTES. FRAÇÃO DE 1/6. BIS IN IDEM. DECAIMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, os condenou por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, CP), corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do ECA) e associação criminosa (art. 288 do CP c/c art. 8º da Lei 8.072/90), em concurso material, com penas fixadas em regime inicial fechado. As defesas alegam nulidade por decisão contrária às provas, excesso na dosimetria, bis in idem e indevida incidência de agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer a correção da valoração das circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes na dosimetria; (iii) determinar a possibilidade de incidência de agravantes não debatidas em plenário; (iv) verificar a ocorrência de bis in idem na aplicação de causas de aumento e circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão dos jurados deve ser preservada quando amparada em uma das versões plausíveis do conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos.

4- Não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto encontra respaldo em elementos probatórios consistentes quanto à autoria e materialidade.

5- A prova testemunhal, a confissão parcial e os elementos investigativos demonstram a dinâmica do crime e a participação dos réus, inclusive mediante divisão de tarefas e mando hierárquico.

6- O motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte na prova dos autos, notadamente pela execução em contexto de disputa pelo tráfico e ataque surpresa em local de trabalho.

7- A pena-base pode ser exasperada com fundamento em culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, especialmente quando evidenciada liderança em organização criminosa e premeditação.

8- No rito do Tribunal do Júri, somente podem ser consideradas agravantes e atenuantes debatidas em plenário, nos termos do art. 492, I, “b”, do CPP.

9- A ausência de debate em plenário impede o reconhecimento das agravantes da reincidência e do art. 62, I, do CP, impondo seu afastamento.

10- A fração de redução de 1/6 para cada atenuante deve ser aplicada conforme jurisprudência do STJ.

11- A utilização de qualificadoras remanescentes como agravantes ou circunstâncias judiciais é admitida, desde que não haja duplicidade valorativa.

12- Configura bis in idem a utilização da hediondez do delito simultaneamente como circunstância judicial e causa de aumento no crime de corrupção de menores.

13- A causa de aumento do § 2º do art. 244-B do ECA deve ser afastada quando já considerada a gravidade do delito na primeira fase da dosimetria.

14- A compensação entre agravantes e atenuantes é admitida quando presentes em igual número e relevância.

15- Mantém-se o regime inicial fechado em razão da gravidade concreta dos delitos e do quantum das penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16- Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em versão plausível amparada no conjunto probatório. 2. No rito do Júri, agravantes e atenuantes somente podem ser consideradas se debatidas em plenário. 3. A fração de 1/6 deve ser aplicada para cada atenuante reconhecida, conforme orientação do STJ. 4. É vedada a dupla valoração da mesma circunstância fática na dosimetria da pena. 5. A causa de aumento do art. 244-B, § 2º, do ECA não incide quando a gravidade do crime já foi considerada na pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 29, 59, 61, 62, 121, § 2º, I e IV, e 288; CPP, arts. 155, 385, 492, I, “b”, e 593, III, “d”; ECA, art. 244-B, § 2º; Lei 8.072/90, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/9/2022; STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/9/2018; STJ, AgRg no REsp n. 2.214.654/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 991.401/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/6/2025; STF, HC 189110/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021; TJES, Apelação Criminal n. 006180034446, Rel. Des. Willian Silva, j. 09/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, ALAN TIAGO DE SOUZA, THIAGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS QUINTINO e MARCOS ANTONIO BARBOSA PASSOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES
que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pelos crimes previstos no
nas penas do art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal, art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90 e art. 288 do Código Penal c/c art. 8º da Lei 8.072/90, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.
A sentença fixou a pena de Thiago em 25 (vinte e cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, de Marcos Antonio em 32 (trinta e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, de Alan Tiago em 27 (vinte e sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e de Fernando em 34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, todos em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu Fernando requer a reforma da dosimetria da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal e o decote da agravante da reincidência e do art. 62, I, do CP (id.
17670689
).

O réu Thiago também pleiteia a redução da pena-base, a aplicação de 1/6 para cada atenuante e o decote da agravante do art. 61, II, alínea ‘c’ do CP, uma vez que tal circunstância já se encontra prevista na própria qualificadora do crime. Aduz que não há que se falar em agravamento da conduta sob o fundamento de perigo comum ou exposição de terceiros, porquanto a ação foi direcionada e restrita ao alvo pretendido. Por fim, requer que seja reconhecida a atenuante da confissão na dosimetria da pena aplicada ao crime de associação criminosa (id.
17670704
).

Os réus Marcos Antonio e Alan Tiago alegam que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como que havendo mais de uma qualificadora, as excedentes podem ser utilizadas na primeira fase (circunstâncias judiciais) ou na segunda fase (agravantes), mas devem ser utilizadas apenas uma vez (Súmula 642 do STJ). No que tange ao crime de corrupção de menores, alega que a cumulação da valoração negativa na culpabilidade (primeira fase) com a aplicação da causa de aumento do § 2º do Art. 244-B do ECA (terceira fase), ambas com base na extrema gravidade do homicídio qualificado (crime hediondo), configura bis in idem. Requer ainda o decote da qualificadora do perigo comum, a redução da pena-base para o mínimo legal e o decote da agravante da reincidência para o réu Marcos Antonio (id.
17670710
).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id.
17670712
). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.
18564581
).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação criminal interpostos por
FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, ALAN TIAGO DE SOUZA, THIAGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS QUINTINO e MARCOS ANTONIO BARBOSA PASSOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES
que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pelos crimes previstos
nas penas do art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal, art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90 e art. 288 do Código Penal c/c art. 8º da Lei 8.072/90, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.
A sentença fixou a pena de Thiago em 25 (vinte e cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, de Marcos Antonio em 32 (trinta e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, de Alan Tiago em 27 (vinte e sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e de Fernando em 34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, todos em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu Fernando requer a reforma da dosimetria da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal e o decote da agravante da reincidência e do art. 62, I, do CP (id. 17670689).

O réu Thiago também pleiteia a redução da pena-base, a aplicação de 1/6 para cada atenuante e o decote da agravante do art. 61, II, alínea ‘c’ do CP, uma vez que tal circunstância já se encontra prevista na própria qualificadora do crime. Aduz que não há que se falar em agravamento da conduta sob o fundamento de perigo comum ou exposição de terceiros, porquanto a ação foi direcionada e restrita ao alvo pretendido. Por fim, requer que seja reconhecida a atenuante da confissão na dosimetria da pena aplicada ao crime de associação criminosa (id. 17670704).

Os réus Marcos Antonio e Alan Tiago alegam que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como que havendo mais de uma qualificadora, as excedentes podem ser utilizadas na primeira fase (circunstâncias judiciais) ou na segunda fase (agravantes), mas devem ser utilizadas apenas uma vez (Súmula 642 do STJ). No que tange ao crime de corrupção de menores, alega que a cumulação da valoração negativa na culpabilidade (primeira fase) com a aplicação da causa de aumento do § 2º do Art. 244-B do ECA (terceira fase), ambas com base na extrema gravidade do homicídio qualificado (crime hediondo), configura bis in idem. Requer ainda o decote da qualificadora do perigo comum, a redução da pena-base para o mínimo legal e o decote da agravante da reincidência para o réu Marcos Antonio (id. 17670710).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 17670712). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18564581).

O recurso de Apelação de Marcos Antonio e Alan Tiago, ora em análise, funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitiva por parte dos réus quanto ao homicídio consumado de
Maiky Ferreira dos Santos Pereira.

De acordo com a denúncia:

“(...)
no dia 09 de fevereiro de 2021, por volta das 20h00min, no interior do estabelecimento comercial situado na Rua Jonael Sócrates Medeiros Ferreira, nº 20, bairro Nova Palestina, nesta Comarca, os denunciados THIAGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS QUINTINO, vulgo 'BANGUELA" ou "BG", MARCOS ANTÔNIO BARBOSA PASSOS, vulgo "FEINHO" ou "FEIO", ALAN TIAGO DE SOUZA, vulgo “NEGUINHO SÃO PEDRO”, juntamente com o adolescente YRAN EMERSON DE CASTRO BARBOSA, todos a mando do também denunciado FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, vulgo "MARUJO" ou "MJ", agindo em comunhão de vontades e unidade de ações, com
animus necandi
, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Maiky Ferreira dos Santos Pereira, atingido por disparos de arma de fogo que lhe provocaram a morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico em anexo.

Extrai-se do caderno investigativo que os DENUNCIADOS e o adolescente coautor do homicídio fazem parte do grupo criminoso denominado "Trem Bala", que exerce o domínio do narcotráfico de diversos bairros do município de Vitória.

Importa salientar que o denunciado FERNANDO ocupa posição de liderança na organização criminosa "Tem Bala", sendo ele o responsável por arquitetar todas as ações do grupo, sobretudo, para que nenhum homicídio ocorra sem sua determinação.

Segundo consta dos autos, o denunciado FERNANDO ordenou expressamente que THIAGO, MARCOS, ALAN e YRAN promovessem um "ataque" na região de Nova Palestina, onde a vítima exerceu traficância, com intuito de buscar a hegemonia do tráfico de drogas.

Desta feita, THIAGO, MARCOS, ALAN e YRAN contrataram uma viagem com o motorista Gessimar e se dirigiram até o bairro Nova Palestina a bordo do veículo Celta prata placa TEM 4A23, quando avistaram a vítima no interior da barbearia onde trabalhava.

Imediatamente, THIAGO, MARCOS, ALAN e YRAN desembarcaram do veículo, cada qual portando uma arma de fogo, entraram no estabelecimento e surpreenderam a vítima efetuando diversos disparos de arma de fogo contra ela.

Após o ataque, o grupo criminoso empreendeu fuga, mas sem o auxílio de Gessimar, que já havia saído do local. De outra sorte, a vítima foi a óbito no local.

As informações contidas nos autos revelam que os denunciados integram uma associação criminosa não episódica para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

Registra-se, por fim, que os DENUNCIADOS, ao praticarem o delito em comento junto ao adolescente infrator YRAN EMERSON DE CASTRO BARBOSA (à época com 17 anos de idade), corromperam-no, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça) descrito no art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90.

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, eis que decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, revelada pelo propósito dos denunciados de eliminarem traficantes rivais atuantes no bairro Nova Palestina, a fim de galgarem o domínio sobre tal atividade ilícita naquela região, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação criminosa enquanto trabalhava licitamente, os quais agindo em superioridade numérica e com armamentos de grande poderio, invadiram o estabelecimento comercial e efetuaram diversas disparos contra ela, dificultando sobremaneira as chances de esboçar qualquer reação (...)”

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, nos Laudos de Exame Cadavérico e no Relatório Final, bem como na prova testemunhal.

No que se refere à autoria delitiva, cumpre destacar que o depoimento em Juízo do policial civil Divaldo Alves dos Santos, que participou das investigações, no qual relata que o corréu Thiago apontou a participação de Marcos Antonio e Alan Tiago e que o motorista confirmou que levou quatro indivíduos até o local do crime, reconhecendo Thiago como um deles.

“
[...] que participou das investigações do crime em tela; que o crime ocorreu no bairro Nova Palestina, no interior de um salão em que a vítima trabalhava na ocasião em que foi executada; que os autores do crime saíram do Morro da Conquista; que o delegado recebeu informação de que um dos autores estava ocupando uma residência no Morro da Conquista, então foi feito um levantamento acerca dessa informação, bem como montada uma operação, que ocasionou a prisão de um dos autores, o qual confessou o crime e apontou os demais executores;
que os traficantes do Morro da Conquista são aliados à facção PCV - ”Trem Bala”, cujo líder é FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, vulgo “Marujo”; que tudo o que acontece é ordenado pelo “MARUJO”, sendo que de acordo com um dos autores confesso, houve uma ligação dele determinando a prática do crime
; que a maioria dos crimes relacionados a homicídio ocorre a mando ou com autorização do “MARUJO”, do contrário, há prestação de contas a ele; que o PCV é uma organização muito bem estruturada e conta com diversos setores, inclusive jurídicos, havendo hierarquia e estatuto que devem ser respeitados; que um dos autores confessos é THIAGO HENRIQUE, v. “Banguela”;
que o motorista que levou os autores do crime ao local reconheceu THIAGO HENRIQUE, v. “Banguela” como sendo um dos atiradores, assim como uma testemunha que estava no local no momento dos fatos;
que THIAGO HENRIQUE morava na parte baixa de São Pedro, mas houve uma divisão entre os traficantes dali, por isso ele teve que sair do local, indo para o Morro da Conquista; que a vítima foi uma das pessoas que expulsou THIAGO HENRIQUE do bairro dele, sendo que ela fazia parte do tráfico de drogas da “boca de fumo do Jadê” quando ele foi expulso; que apesar de a vítima ter “saído do crime”, tinha essa rixa com THIAGO HENRIQUE, considerado rival; que os autores do crime receberam uma ordem para dar “ataque” na região de Nova Palestina, considerada bairro “inimigo”, sendo que encontraram “de bobeira” justamente a vítima; que os atiradores estavam rodando de carro à procura de rivais, ocasião em que passaram pela barbearia e avistaram a vítima, momento em que pediram ao motorista para parar o veículo, desembarcaram e já entraram atirando contra a vítima; que após o crime, o motorista saiu do local, deixando os atiradores, que cruzaram a Rodovia Serafim Derenzi e fugiram a pé subindo o morro; que o motorista do veículo reconheceu THIAGO HENRIQUE como sendo um dos autores do crime, mas não reconheceu os demais; que os outros atiradores foram apontados pelo THIAGO HENRIQUE; que o adolescente, salvo engano, de nome Rian ou Ian, também foi reconhecido pelo THIAGO HENRIQUE; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fl. 19; que THIAGO HENRIQUE confessou o crime, bem como relatou a roupa que usou na ocasião, conforme consta na declaração do depoente;
que THIAGO HENRIQUE apontou MARCOS ANTONIO BARBOSA PASSOS, vulgo “Feinho” ou “Feio”, ALAN TIAGO DE SOUZA, vulgo “Neguinho São Pedro” e FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, vulgo “Marujo” ou “MJ” como autores do crime, tendo relatado que receberam uma ligação do FERNANDO, o qual ordenou que eles dessem um “baque” no bairro São Pedro V (Nova Palestina); que, no passado, a vítima pertencia à facção criminosa do bairro São Pedro V, denominada “boca do Jadê”
[...] que a motivação do crime foi a “guerra” do tráfico; que os atiradores saíram para dar um “ataque” no contexto da “guerra” do tráfico; que a vítima estava trabalhando quando foi executada; que segundo informações, a vítima tinha largado o tráfico e estava trabalhando; que houve a participação de um adolescente no crime [...] que presenciou THIAGO HENRIQUE apontar os demais autores, tendo mencionado o apelido deles, mas também os reconheceu através de fotografias que lhe foram mostradas, sendo que o depoimento está todo gravado; que FERNANDO, v. “Marujo”, deu a ordem para o ataque;
que além do depoimento do THIAGO HENRIQUE, há a oitiva do motorista do veículo que conduziu os atiradores até o local do crime
; que chegou até o motorista através de informações passadas pela população acerca do carro envolvido; que o motorista reside ao lado da casa de THIAGO HENRIQUE;
que o motorista confirmou que levou quatro indivíduos até o bairro São Pedro e ficou rodando com eles, bem como que os levou até a barbearia onde a vítima foi executada;
que o motorista deixou os acusados na barbearia e fugiu após o crime [...].” (transcrição extraída da decisão de pronúncia).

Também há o relato em Juízo do policial civil Michel Antônio Carlos que confirmou que Thiago confessou a prática do crime e relatou a dinâmica do crime e a participação de Marcos Antonio e Alan Tiago na execução do crime a mando do corréu Fernando.

“[...] que logo após o crime, a autoridade recebeu informações sobre o ocorrido, sendo que na manhã seguinte, o delegado montou uma operação policial, pois tinha informação de que um dos executores estaria no bairro Conquista em determinado local; que a Força Nacional e outros policiais colaboraram com a operação, ocasião em que foi realizada incursão no morro, tendo sido localizada a casa objeto da operação, oportunidade em que identificaram como um dos autores do crime o acusado THIAGO HENRIQUE;
que durante a abordagem, THIAGO HENRIQUE, de pronto, confessou e detalhou a dinâmica do crime
[...]
que THIAGO HENRIQUE foi conduzido à delegacia, ocasião em que confessou o crime e detalhou a participação dos demais acusados; que THIAGO HENRIQUE mencionou que o motorista e mais duas pessoas foram até São Pedro (Nova Palestina) dar um “ataque”, mas não acharam rivais, no entanto, quando retornaram, encontram a vítima e a executaram dentro da barbearia, pois ela era rival deles no tráfico
; que quado a equipe de plantão chegou ao local dos fatos, encontrou uma guarnição da polícia militar, sendo que o militar, de imediato, informou ao policial de plantão que no dia dos fatos recebeu informação dando conta de que uma casa no Morro da Conquista estaria sendo utilizada por duas pessoas para a prática do tráfico de drogas; que a pessoa que estava com a vítima no dia dos fatos foi identificada e ouvida na delegacia; que posteriormente conseguiram identificar o veículo utilizado no crime e o motorista [...] que após o depoimento detalhado do THIAGO HENRIQUE, conseguiram identificar o adolescente envolvido no crime e os demais autores, sendo que em relação ao motorista, ele não quis colaborar muito, mas ainda assim a polícia conseguiu identificar o carro utilizado e o motorista do veículo, que apresentou a versão dele acerca dos fatos; que não se recorda se o motorista apontou os acusados; que o crime ocorreu no auge da pandemia, sendo que dois dias após os fatos, “metade da delegacia” testou positivo para a covid; que o depoente não participou do final das investigações, pois ficou internado em razão da covid; que a vítima estava trabalhando na barbearia quando foi executada; que THIAGO HENRIQUE disse que acionaram o motorista e foram até o bairro para dar um “ataque”, mas como não encontraram rival no local que queriam, retornaram, ocasião em que identificaram a vítima como desafeto, momento em que entraram na barbearia e a executaram; que segundo informações, a vítima já teve envolvimento no tráfico de drogas, mas estava trabalhando na época dos fatos; que na época do crime, os acusados eram aliados aos traficantes do bairro Da Penha;
que o líder da facção criminosa é o “MARUJO”; que, salvo engano, MARCOS ANTÔNIO fez uma ligação para o “MARUJO”, ocasião em que ele determinou o “ataque”, sendo que lhe foi perguntado se o “ataque” seria no bairro São Pedro III ou São Pedro V, tendo ele respondido São Pedro; que o adolescente também estava no carro no momento do crime
; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de f. 18; que além da confissão do THIAGO HENRIQUE, foram ouvidas outras pessoas que estavam no comércio, que o reconheceram, bem como ouvido o motorista, que corroborou as informações que já existiam [...] que havia outras pessoas na barbearia no momento do crime, mas apenas a vítima foi alvo dos disparos de arma de fogo; que existe um vídeo do acusado THIAGO HENRIQUE feito no momento da prisão dele, e acredita que a confissão dele na delegacia também tenha sido gravada; que estava presente no momento da prisão do THIAGO HENRIQUE [...]
que THIAGO HENRIQUE mencionou o apelido de “FEINHO” como um dos autores do crime, e acredita que o reconhecimento tenha sido realizado através de fotografia, sendo que tal apelido está associado ao nome MARCOS ANTONIO; que ALAN TIAGO também foi reconhecido do mesmo modo; que, salvo engano, THIAGO HENRIQUE disse que MARCOS ANTONIO ligou para “MARUJO” via
whatsapp
;
que não sabe se o telefone do MARCOS ANTONIO foi apreendido [...] que havia outras pessoas na barbearia que presenciaram os fatos, sendo que uma delas reconheceu THIAGO HENRIQUE como um dos autores do crime; que não se recorda se outras pessoas, informalmente, apontaram a autoria aos acusados, mas o depoente ficou internado no curso da investigação, então não pode afirmar; que acredita que as armas usadas no crime ainda não foram apreendidas; que o motivo do crime foi a “guerra” do tráfico; que a vítima foi pega de surpresa; que houve a participação de um adolescente no crime; que não investigaram diretamente o crime de aasociação crimonsa, mas chegaram informações dando conta da participação dos acusados no tráfico de drogas; que não participou da confecção do relatório final do inquérito policial, pois estava internado, então não pode precisar acerca da investigação pelo crime de associação criminosa; que confirma os relatórios assinados pelo depoente; que segundo informações, havia outras pessoas na barbearia no momento do crime, sendo que três indivíduos chegaram armados e todos efetuaram disparos de arma de fogo, havendo grande possibilidade de outras pessoas terem sido atingidas, mas apenas a vítima foi alvejada; que acredita que não havia criança no local; que não sabe se a vítima deixou filhos. [...].” (transcrição extraída da decisão de pronúncia).

Em Juízo, a testemunha presencial Weverton Barros Alvarenga relatou como os fatos ocorreram, confirmando que três indivíduos armados ingressaram na barbearia e todos atiraram contra a vítima.

“[...]
que é amigo de infância da vítima e dono da barbearia
; que a vítima estava trabalhando para o depoente; que havia cerca de 4 a 5 meses que a vítima estava trabalhando com o depoente no local onde se deram os fatos, mas antes disso, trabalharam juntos em outro ponto comercial;
que no momento do crime, estavam na barbearia o depoente, a vítima, a namorada do depoente, um funcionário da barbearia e um cliente, que estava sendo atendido pelo depoente; que os atiradores começaram a atirar já do lado de fora da barbearia, momento em que todos correram para o fundo do estabelecimento; que o depoente ficou na linha de frente e a todo momento pedia para os atiradores ficarem calmos, sendo que eles só perguntavam: “cadê ele?, cadê ele?”, momento em que foram até o fundo da loja atrás da vítima e a executaram; que a vítima estava dentro da barbearia trabalhando, mas os atiradores começaram a atirar da rua; que do fundo da barbearia, não havia possibilidade de fugir; que os atiradores executaram a vítima na presença de todos que lá estavam; que havia três indivíduos armados, sendo que todos atiraram
[...] que os atiradores não estavam usando touca; que nunca tinha visto os atiradores antes dos fatos; que a vítima já foi envolvida no tráfico de drogas, mas estava há 3 anos trabalhando com o depoente [...] que os executores fugiram correndo; que o crime ocorreu de forma muito rápida, e acredita que tenha levado cerca de 1 minuto; que nenhum morador comentou com o depoente que tivesse avistado um carro parado perto da barbearia; que soube na delegacia que os atiradores chegaram de carro;
que os três indivíduos que executaram a vítima possuem cor de pele parecida com a do depoente, ou seja, parda
[...] que a vítima deixou um filho órfão; que havia cinco pessoas na barbearia no momento do crime; que os disparos quase acertaram todos que lá estavam, sendo que apesar de o alvo ser a vítima, qualquer um poderia ter sido atingido; que todos ficaram na linha de tiro. [...].”
(transcrição extraída da decisão de pronúncia).

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Patrícia Dolores dos Santos Gomes Teles:

“[...]
que no dia dos fatos, a barbearia estava funcionando em horário normal; que dois funcionários estavam atendendo enquanto a vítima estava sentada na cadeira, estando a depoente atrás dela; que ouviu barulho de um carro parando e, logo em seguida, escutou disparos de arma de fogo; que, logo após, entraram três indivíduos apontando arma de fogo, momento em que todos correram para trás de um muro que havia na barbearia, que fica na cozinha; que os atiradores disseram que queriam o “branquinho” e perguntaram: “cadê ele? cadê ele?”; que falou para a vítima se esconder atrás da geladeira; que o namorado da depoente, dono da barbearia, correu para dentro do banheiro, deixando a porta aberta, e pediu para que os atiradores não fizessem nada; que a depoente, o outro funcionário e a vítima estavam “tudo junto” atrás do muro, então os atiradores apontaram a arma e pediram para a depoente e o funcionário saírem da frente da vítima
[...] que os atiradores passaram a atirar na direção de todos, então o funcionário saiu de trás do muro, e a depoente foi para o banheiro ficar com seu namorado, momento em que ouviram mais disparos de arma de fogo e, quando saíram do banheiro, viram a vítima morta; que os atiradores começaram a atirar já do lado de fora, sendo que, inclusive, há marca de tiro no vidro da barbearia;
que três indivíduos entraram na barbearia, sendo que a depoente se recorda que dois estavam armados, mas não tem certeza acerca do terceiro, pois foi o último a entrar;
que ouviu barulho de uma freada brusca, achando, inclusive, que se tratava de acidente, já que a barbearia fica na rodovia, mas logo em seguida, escutou disparos de arma de fogo; que após os fatos, passaram a ter medo, ficam apreensivos com barulho de carro, barulho parecido com tiro e até mesmo medo de alguém voltar ao local e fazer algo contra eles; que acha que a vítima trabalhava há quase 1 ano na barbearia; que conseguiu reconhecer na delegacia um dos atiradores; que fez o reconhecimento através de fotografia; que não se recorda do nome do indivíduo que reconheceu; que não chegou a ver o carro mencionado; que não sabe dizer se atualmente seria capaz de reconhecer os atiradores; que no momento do crime, estavam presentes na barbearia a depoente, seu namorado, a vítima, um funcionário e um cliente; que nenhum morador comentou ter visto um carro perto da barbaria; que dois indivíduos são morenos e o outro é um pouco mais moreno que os demais; que não se recorda de tatuagens ou cicatrizes nos atiradores; que os atiradores já chegaram atirando; que o cliente que estava na barbearia conseguiu sair; que os atiradores atiram na direção da depoente e do funcionário, na tentativa de alvejar a vítima; que a vítima deixou um filho. [...].”
(transcrição extraída da decisão de pronúncia).

Quanto à testemunha
Laécio José Costa Júnior disse, em Juízo, que chegou logo após os fatos e apontou
Thiago, vulgo “Banguela” como um dos autores do crime. Disse ainda que conversou com a vítima horas antes dela morrer, tendo ela denunciado que Thiago teria tomado a sua casa e que a estava utilizando para a prática do tráfico de drogas.

“[...]
que ouviu dizer que a vítima foi executada no interior de um salão onde o depoente frequenta, por um indivíduo de nome THIAGO, vulgo “Banguela”; que foi até o local dos fatos porque é amigo do proprietário; que o dono da barbearia pediu para o depoente tirar a vítima de lá, mas respondeu que eles deveriam ficar com ela no local até a chegada da polícia; que ficou no local até a chegada da primeira viatura; que havia muitos populares ao redor, sendo que a população mencionou o nome de THIAGO, v. “Banguela” no crime; que conversou com a vítima horas antes de ela morrer; que a vítima pediu ajuda ao depoente pelo fato de ele ter contato com policiais, então apresentou alguns policiais militares a ela, oportunidade em que ela denunciou que THIAGO teria tomado a casa dela, e que a estava utilizando para a prática do tráfico de drogas; que a vítima comentou tal situação para o depoente quando estavam no salão
; que está preso em razão de ser acusado de extorsão e agiotagem; que não possui nenhuma acusação pelo crime de tráfico de drogas; que ouviu dizer que THIAGO estava na companhia de outros rapazes, mas ouviu falar apenas dele; que conversou com a vítima por volta de 15h, sendo que a vítima morreu no período da noite; que o depoente é “nascido e criado” no bairro São Pedro; que antes dos fatos, os atiradores passaram armados na frente da casa da ex-esposa do depoente, ocasião em que ela ligou assustada para ele, pois tinha combinado com ele de ir buscar suas filhas, tendo ela dito que não era para o depoente ir; que quando o dono da barbearia ligou para o depoente, imaginou que a denúncia feita pela vítima tivesse “vazado”, mas depois parou para pensar e acreditou que tinha sido apenas uma coincidência; que policiais invadiram a casa do depoente porque descofiaram que ele tinha vazado a informação, expondo o depoente de forma irresponsável; que o depoente foi ameaçado por THIAGO HENRIQUE no presídio de Guarapari; que THIAGO HENRIQUE confessou o crime para o depoente, mas não mencionou o nome dos demais atiradores, disse apenas que estava na companhia de dois ou três amigos; que THIAGO HENRIQUE pediu para o depoente não mencionar o nome dele em depoimento; que lhe foram mostradas fotografias na delegacia; que não conhecia THIAGO HENRIQUE; que a denúncia feita pela vítima não foi “vazada”, pois procurou saber com a primeira guarnição que chegou ao local dos fatos acerca disso, bem como procurou saber com THIAGO, tendo ele dito que estava passando, avistou a vítima e resolveu executá-la; que o motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas; que não sabe porquê THIAGO estava usando a casa da vítima para o tráfico de drogas; que estava no local do crime porque toda semana vai até a barbearia cortar o cabelo; que THIAGO confessou o crime para o depoente, mas não mencionou o nome dos demais executores, no entanto, mencionou o nome do “MARUJO”, não se recordando ao certo se ele disse que o crime foi a mando dele; que não sabe dizer se a vítima foi pega de surpresa, pois soube que ela correu quando viu os atiradores; que não sabe se a vítima estava armada; que acredita que a vítima não tivesse conhecimento de que os atiradores iriam ao local dar “ataque” contra ela; que não sabe se houve participação de adolescente na prática do crime; que a vítima disse que “saiu corrida” do bairro Conquista; que ouviu dizer que a vítima “espalhou” que retomaria a casa dela; que depois que a vítima fez a denúncia, o depoente foi para casa, mas foi ao local dos fatos porque o dono da barbearia ligou para ele; que o depoente esteve na barbearia horas antes do crime, mas no momento dos fatos, não estava mais lá; que a vítima disse ao depoente que tinha sido expulsa da casa dela e que a residência estava sendo usada para o tráfico de drogas; que não se recorda de tudo que disse na delegacia, mas confirma, uma vez que nunca mentiu durante depoimento; que foi ouvido na delegacia apenas uma vez. [...].” (transcrição extraída da decisão de pronúncia).

O motivo torpe se deu em virtude do crime ter sido praticado por rivalidades relacionadas com o tráfico de drogas, conforme relato das testemunhas. De igual modo, observo que o reconhecimento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima e do perigo comum encontra amparo nas provas dos autos, já que a vítima não estava armada e sem condições de defesa, sendo surpreendida dentro do seu local de trabalho.

Conforme já decidiu o STJ, "não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Portanto, a despeito das alegações defensivas, os jurados concluíram, após a análise do conjunto probatório, pela existência de elementos inequívocos de demonstração das qualificadoras, o que deve ser mantido.

Dessa forma, é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria nos depoimentos citados, justificando-se o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Consoante entendimento deste Tribunal, “
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 09/Aug/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Passo à análise da dosimetria.

- Do réu Fernando Moraes Pereira Pimenta

No que tange ao crime de homicídio, a pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade restou evidenciada pelo fato do crime ter sido premeditado, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta. Como bem asseverado pelo magistrado, “
o acusado Fernando ocupava posição de liderança na organização criminosa "Trem Bala", sendo ele o responsável por arquitetar todas as ações do grupo, sobretudo, para que nenhum homicídio ocorra sem sua determinação”.
De igual forma, deve ser mantida a valoração da conduta social com o devido reforço argumentativo a fim de considerar que o apelante é integrante de facção criminosa.
Conforme já decidiu o STJ,
“é legítimo o aumento da pena- base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso (AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)”.
Correta também a valoração da personalidade diante da frieza e agressividade da empreitada criminosa e das circunstâncias do crime,

considerando o concurso de agentes e o fato do crime ter sido cometido na presença de várias pessoas,incluindo uma criança.

De igual forma, o aumento empregado foi proporcional, considerando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO (ART. 213, § 1º DO CP). PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, GRAVE AMEAÇA E TENTATIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 59 DO CP. ABALO EMOCIONAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As teses relacionadas à ausência de provas para a condenação, grave ameaça e desclassificação da conduta para a forma tentada não prescindem do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, incidindo, no ponto, a Súmula n. 7 do STJ.

2. O abalo emocional sofrido pela vítima que contava com 14 anos à época dos fato, e que ensejou inclusive a mudança da família para outro endereço, pois a vítima sentia-se envergonhada e não queria ser vista pela vizinhança, extrapola o tipo penal e autoriza a exasperação da pena.

3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

4. No caso, foi utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, exasperação que está em perfeita conformidade com a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) GRIFEI.

Assim, mantenho a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes as agravantes da reincidência, do art. 61, II, alíneas “c” e “
d
”, CP e do art. 62, I, do CP.

A defesa pugna pelo decote das agravantes da reincidência e do art. 62, I, do CP, argumentando que consta da ata da Sessão Plenária que, durante os debates, o Ministério Público arguiu apenas a agravante do perigo comum.

Em detida análise da ata de julgamento da sessão do júri (id. 17670664), pude notar que, de fato, não houve discussão acerca da aplicação das referidas agravantes, o que impede o seu reconhecimento. Consta expressamente da ata que o Ministério Público
“pugna pelo reconhecimento da agravante do perigo comum, considerando-se a circunstância de o delito ter sido praticado no local de trabalho da vítima, bem como pelo fato de ter deixado desamparado um filho menor de idade”.

Tal conclusão é extraída da própria literalidade do art. 492, I, b do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 492.
Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I
– no caso de condenação:

b)
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes
alegadas nos debates
;

Desse modo, diferentemente do que preconiza o art. 385 do CPP, que, no rito ordinário, autoriza o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a reconhecer agravantes de ofício, no caso dos processos submetidos ao Tribunal do Júri, aplica-se a regra específica do art. 492, I, "b", do mesmo diploma legal, que, como já evidenciado,
exige discussão nos debates em Plenário
, o que não ocorreu no caso em tela, o que impede, portanto, o recrudescimento da pena do requerente em razão da reincidência e do art. 62, I do CP.

Nesse sentido, já se manifestaram o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REINCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial defensivo para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena imposta ao réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência, como agravante de ordem objetiva, pode ser considerada na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri sem ser arguida nos debates em plenário.

III. Razões de decidir

3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é que a reincidência só pode ser valorada na dosimetria da pena se arguida em plenário nos debates.

4. Os argumentos apresentados pelo agravante não trouxeram novos elementos capazes de alterar a decisão agravada, que foi devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "A reincidência, como agravante de ordem objetiva, deve ser arguida em plenário nos debates para ser considerada na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 814.465/SP, Relª.

Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC 959.299/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma.

(AgRg no REsp n. 2.214.654/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO DO JÚRI. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA REFEITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Preliminarmente, cabe ressaltar que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

2. Ao analisar os autos, constato que o acórdão impugnado divergiu da orientação jurisprudencial dominante desta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo a reincidência uma agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates. Assim, tendo a Corte estadual entendido ser despicienda a menção da reincidência em sede de debates no Plenário do Tribunal do Júri para que possa incidir no cálculo pena, constato o flagrante constrangimento ilegal apontado pela defesa do agravante e, de ofício, procedo ao afastamento dessa agravante.

Precedentes.

3. Refeito o cálculo da dosimetria da pena do agravante, sua reprimenda fica definitivamente estabilizada em 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

4. Agravo regimental provido, para fixar as sanções do agravante em 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, mantidos os demais termos de sua condenação.

(AgRg no HC n. 991.401/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O acórdão impugnado divergiu da orientação da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates."
(AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 959.299/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) DEVIDAMENTE ALEGADA NOS DEBATES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No rito do júri, as circunstâncias agravantes aplicadas e as atenuantes afastadas restringem-se às alegadas nos debates ( CPP, art. 492, I, b)
.2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de arguição da circunstância relativa à reincidência nos debates orais no Plenário do Tribunal do Júri –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 189110 MS 0099124-66.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, B, DO CPP. AFASTAMENTO DEVIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO(...).
3. Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, b, do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário. 4. Evidenciado que a Corte local entendeu não haver ilegalidade no reconhecimento da reincidência, destacando que, por se tratar de circunstância de natureza objetiva, a agravante pode ser reconhecida, ainda que não tenha sido alegada nos debates orais, deve ser afastada, na hipótese, a aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.
5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena do paciente, fixando-a em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. (STJ - HC: 602802 PR 2020/0194117-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Diferente do que alega a defesa, não vislumbro a ocorrência de bis in idem já que a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima restou demonstrada pelo fato dela ter sido surpreendida dentro do seu local de trabalho, sendo chance de defesa, enquanto que o concurso de agentes foi utilizado na primeira fase para exasperação da pena-base. Apesar do magistrado citar na segunda fase a superioridade numérica, tal menção não foi o fundamento utilizado para justificar a agravante impugnada.

Desse modo, necessário o decote das agravantes da reincidência e do art. 62 I do CP, redimensionando a pena intermediária para
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

A culpabilidade merece reforço a fim de considerar a premeditação em envolver o menor na prática do homicídio. Entendo que deve ser mantida a valoração da conduta social e personalidade pelos motivos já expostos, considerando que utilizada a mesma fundamentação do homicídio. Correta ainda a valoração dos motivos do crime pelo fato ter corrompido o menor para a prática de crime grave (homicídio) e das circunstâncias do crime considerando se tratar de ataques relacionados ao tráfico de drogas.

Na segunda fase, pelos motivos já expostos, é o caso de decote da agravante da reincidência, razão pela qual fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, entendo pelo decote da causa de aumento prevista no § 2º do art. 244-B a fim de não configurar o bis in idem já que a prática de crime hediondo já foi considerada na primeira fase.

Assim, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos reclusão.

Quanto ao crime do art. 288, do CP, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela valoração da da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

A culpabilidade merece reforço a fim de considerar a posição de liderança do réu. Entendo que deve ser mantida a conduta social e a personalidade pelos motivos já expostos, considerando que utilizada a mesma fundamentação do homicídio. Correta ainda a valoração dos motivos do crime já que a ganância desmedida extrapola o tipo penal e das circunstâncias do crime, merecendo reforço a fim de considerar que
a associação criminosa atuava em crimes de extrema gravidade, notadamente homicídio e tráfico de drogas.

Na segunda fase, decoto as agravantes pelos motivos já expostos, razão pela qual fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência causas de aumento e diminuição de pena.

Por fim, aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

- Do réu Thiago Henrique Ferreira dos Santos Quintino

No que tange ao crime de homicídio, a pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade restou evidenciada pelo fato do crime ter sido premeditado, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta. Como bem asseverado pelo magistrado, “
o acusado tinha plena consciência das consequências de seus atos, ao passo que efetuou diversos disparos de arma de fogo, com clara premeditação, sob ordens do chefe da organização criminosa”.
De igual forma, deve ser mantida a valoração da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime,

pelos motivos já expostos.

Assim, mantenho a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, sendo a pena reduzida em 04 (quatro) anos.

Neste ponto, tenho que assiste razão à defesa, devendo a pena ser reduzida em 1/6 para cada atenuante, em observância à firme jurisprudência do STJ.

Por outro lado, mantenho a agravante do art. 61, II, alínea ‘c’ do CP, uma vez que não foi utilizada para qualificar o crime. O STJ
“admite que, havendo mais de uma qualificadora, aquela não utilizada para qualificar o tipo penal pode ser valorada na segunda fase como agravante (se prevista no art. 61 do CP) ou na primeira fase para elevar a pena-base”
(AgRg no HC n. 974.383/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

O apelante aduz que não há que se falar em agravamento da conduta sob o fundamento de perigo comum ou exposição de terceiros, porquanto a ação foi direcionada e restrita ao alvo pretendido. No entanto, verifico que a prova testemunhal revelou que os réus começaram a atirar da rua contra a barbearia, o que gerou perigo comum. Assim, mantenho a agravante do art. 61, II, alínea ‘d’ do CP.

Assim, fazendo as devidas compensações já que reconhecidas duas atenuantes e duas agravantes, fixo a pena intermediária em
21 (vinte e um) anos de reclusão
, a qual torno definitiva antes a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, não havendo qualquer reparo a fazer, considerando os motivos já expostos.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, a pena deve ser reduzida em 1/6, razão pela qual fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, é o caso de decote da causa de aumento prevista no § 2º do art. 244-B.

Assim, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto ao crime de associação criminosa, a pena-base foi fixada de forma escorreita em 02 (dois) anos de reclusão.

A culpabilidade merece reforço a fim de considerar o envolvimento de menor e o emprego de arma de fogo. Entendo que deve ser mantida a conduta social e a personalidade pelos motivos já expostos, considerando que utilizada a mesma fundamentação do homicídio. Correta ainda a valoração dos motivos do crime já que a ganância desmedida extrapola o tipo penal e das circunstâncias do crime, merecendo reforço a fim de considerar que
a associação criminosa atuava em crimes de extrema gravidade, notadamente homicídio e tráfico de drogas.

Na segunda fase, a defesa requer que seja reconhecida a atenuante da confissão, contudo, verifico que o réu confessa apenas o crime de homicídio. Presente a atenuante da menoridade relativa, a pena deve ser reduzida em 1/6, razão pela qual fixo a pena intermediária em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado

-Do réu Marcos Antonio Barbosa Passos

No que tange ao crime de homicídio, a pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime.

Pelos motivos já expostos, mantenho a valoração das circunstâncias.

No segunda fase, foram reconhecidas as agravantes da reincidência e do art. 61, inciso II “c” e “d” do CP.

A defesa alega que havendo mais de uma qualificadora, as excedentes podem ser utilizadas na primeira fase (circunstâncias judiciais) ou na segunda fase (agravantes), mas devem ser utilizadas apenas uma vez (Súmula 642 do STJ), o que foi devidamente observado já que o motivo fútil foi utilizado para qualificar o delito e as demais para agravar a pena na segunda fase.

No entanto, necessário o decote da agravante da reincidência já que exige discussão nos debates em Plenário, o que não ocorreu no caso.

Desse modo, necessário o decote da agravante da reincidência, redimensionando a pena intermediária para
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, devendo ser mantida pelos motivos já expostos.

Na segunda fase, de igual forma, é o caso de decote da agravante da reincidência, razão pela qual fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, decoto a causa especial de aumento inserta no § 2º do art. 244-B, fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão.

Quanto ao crime de associação criminosa, a pena-base foi fixada de forma escorreita em 02 (dois) anos de reclusão, conforme já me manifestei anteriormente.

Na segunda fase, decoto a agravante a agravante da reincidência, razão pela qual fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência causas de aumento e diminuição de pena.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
29 (vinte e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado

-Do réu Alan Tiago de Souza

No que tange ao crime de homicídio, a pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime.

Pelos motivos já expostos, mantenho a valoração das circunstâncias.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da menoridade relativa e as agravantes da reincidência e do art. 61, inciso II “c” e “d” do CP.

Desse modo, fazendo as devidas compensações, redimensiono a pena intermediária para
23 (vinte e três) anos de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, devendo ser mantida pelos motivos já expostos.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, a pena deve ser reduzida em 1/6, razão pela qual fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, é o caso de decote da causa de aumento prevista no § 2º do art. 244-B.

Assim, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto ao crime de associação criminosa, a pena-base foi fixada de forma escorreita em 02 (dois) anos de reclusão, conforme já me manifestei anteriormente.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, a pena deve ser reduzida em 1/6, razão pela qual fixo a pena intermediária em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
26 (vinte e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO redimensionando a pena do réu Fernando para 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, do réu Thiago para 24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, do réu Marcos para 29 (vinte e nove) anos de reclusão e do réu Alan para 26 (vinte e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo para todos o regime inicial fechado.

É como voto.